Tribunal: TJPA
Processo: 0830975-09.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0830975-09.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSENILDO RODRIGUES DE LIMA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA LIMITANDO O NÚMERO DE CANDIDATOS PARA CONTINUAR NO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. LEGALIDADE. REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento e, em sede de remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo de acordo com o voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove de setembro de ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor de JOSENILDO RODRIGUES DE LIMA contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada pelo apelado, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“...

Em conformidade com as razões precedentes, julgo procedente em parte o pedido do autor, confirmando a liminar anteriormente deferida (art. 487, I do CPC).

Como consectário determino que, tendo sido cumprindo o requisito inserto nos itens “11.2.4” e “11.2.4.1” do Edital nº 001/2020 CFO/PMPA, seja o demandante considerado como "aprovado, mas não classificado" na primeira fase do certame. Todavia, isso não implicará em correção da prova subsequente e tampouco em classificação automática para a 2ª fase do concurso.

Sem custas. Honorários pelo réu, sendo a verba de honorários, por estimativa, fixada em R$2.000,00, com suporte no art. 85, §8º do CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

...”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. nº 19096941) que foram contrarrazoados (id. nº 19096943) e julgados desprovidos (id. nº 19096945).

Em suas razões do recurso interposto (id. nº 19096948), o recorrente, após breve resumos dos fatos, aduz que a sentença merece reforma, pois o julgado teria violado a Lei nº 6.626/2004, além do edital do concurso, uma vez que, levando-se em conta as regras do certame, o apelado, apesar de ter conseguido a pontuação mínima exigida, não restou classificado dentro do número de aprovados para a etapa seguinte do certame.

Em suas contrarrazões (id. nº 19096951) o recorrido pugna pelo desprovimento da apelação e pela manutenção da sentença.

Autos redistribuídos à minha relatoria (id. nº 20359943).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id. nº 21291892).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, de acordo com o art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto, passando a analisá-los.

Objetiva o recurso do Estado do Pará a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente pedido do autor, ora recorrido, visando sua continuação certame (Edital nº 01- CFO/PMPA/SEPLAD, de 12/11/2020), tendo em vista o acerto na prova objetiva de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da prova.

Esclarece o recorrente que, apesar do acerto mínimo exigido, haveria outra condicionante para o apelado participar da fase subsequente do concurso, qual seja, estarem os candidatos masculinos classificados até a 255ª posição, fato que não ocorreu, no caso, haja que o recorrido fora classificado na 444ª posição.

Assim, pelo que consta dos autos, é possível constatar que assiste razão ao apelante, vez que, no edital que rege o certame, há cláusula de barreira estipulando, explicitamente, que somente prosseguiria para a fase seguinte do concurso, os candidatos que tivessem acertado 50% (cinquenta por cento) da prova objetiva e estivessem classificados até a 255ª colocação para os candidatos do sexo masculino.

Acerca da questão presente, deve ser ressaltado que o edital é a norma interna do concurso público e estabelece os preceitos de vinculação indispensáveis ao trâmite regular do certame, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos, os quais, com o ato de inscrição, aceitam os termos nele impostos. Desse modo, deve prevalecer o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual todos os atos administrativos que dizem respeito ao certame terão que observar as normas editalícias previamente divulgadas.

Sob esse enfoque, é de rigor concluir inexistir direito ao apelado de continuar no certame, visto não ter alcançado as metas estipuladas no edital e, assim, avançar à etapa seguinte do concurso, porquanto devidamente expresso no edital respectivo que somente prosseguiria para a fase seguinte do concurso um número limitado de candidatos (cláusula de barreira).

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade na desclassificação do recorrido, já que não figurou até a 255ª posição do certame.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA FASE SUBSEQUENTE. LIMITAÇÃO DE VAGAS (CLÁUSULA DE BARREIRA) E REGRAS DE DESEMPATE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Segundo precedentes do STF (RE 635739/AL). É válida a regra restritiva de edital de concurso público que, fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, impõe a seleção daqueles mais bem colocados para a fase subsequente, eliminando os demais. 2. Demonstrado nos autos que a candidata foi eliminada por não ter alcançado posterior nomeação. 3. Desprovido o apelo, devem ser majorados os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 § 11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade da referida verba com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, Apelação Cível 5384257-14.2020.8.09.0051, Rel. Des. DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, julgado em 02/10/2023, DJe de 02/10/2023).

No mesmo diapasão, reproduzo a seguir julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PLEITEIA SER CONVOCADA EM CONCURSO QUE OFERECEU 5 (cinco) VAGAS PARA CARGO DE ENFERMEIRO- TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. CONCURSO COM CLÁUSULA DE BARREIRA. NÃO CLASSIFICAÇÃO PARA PRÓXIMA ETAPA DO CONCURSO. FORAM CONVOCADOS 5 CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. JUSRISPRUDÊNCIA CONFIRMA LEGALIDADE DA PREVISÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA PARA CONVOCAÇÃO AS DEMAIS FASES DO CONCURSO. LIMINAR DE INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE FUMMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGADA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE. 1. Concurso realizado pela SUSIPE ofereceu 5 vagas para Técnico em Gestão Penitenciária – Enfermeiro, sendo apenas 4 aprovados ao final do certame. Edital nº 52/2019, previu duas etapas do concurso público, sendo a primeira classificatória para a segunda etapa, na qual os candidatos aprovados realizaram Curso de Formação de 200hs aula. 2. Foram convocados 5 candidatos para realização a segunda etapa, conforme previsão editalícia e ao final, apenas 4 foram aprovados. Impossibilidade de chamamento de candidato não convocado na 1 etapa do concurso. Cláusula de Barreira. 3. A jurisprudência invocada refere-se a concursos em que os candidatos foram aprovados ao final de todas as fases, diferente do caso em estudo, em que a impetrante não foi classificada e não participou até o final do certame. 4. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGADA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.” (TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0809939-76.2020.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/07/2021, Seção de Direito Público)

“EMENTA: EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. TEMA 376/STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Posicionamento do STF (RE n.º 635739 – Tema Nº 376) de que ser constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 2. Recurso conhecido e improvido.” (TJPA - AC: 00138854120108140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)

Logo, considerando ser legal a limitação da participação de candidatos em concursos públicos, correta a exclusão do apelado com base nesse critério, haja vista não ter obtido a classificação mínima necessária ao prosseguimento na etapa seguinte do certame.

Deste modo, entendo que a sentença guerreada há de ser reformada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos do apelado.

Em sede de remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento recursal.

Inverto o ônus de sucumbência, restando suspensa a sua exigibilidade na forma da lei.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/09/2024